Tribunal: TJMT
Processo: 1007186-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1007186-79.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA JOSÉ DA SILVA CASTELO BRANCO
RECORRIDO: JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Ordinário interposto por MARIA JOSE DA SILVA CASTELO BRANCO ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 105, III, “b”, da Constituição Federal.
A certidão do ID 58883481 noticia que não foi efetuado o pagamento referente ao preparo recursal, visto que formulado pedido de justiça gratuita.
No entanto, nos termos do artigo 1.028, § 3o, do CPC, o Recurso Ordinário deve ser remetido ao respectivo Tribunal Superior, independentemente do juízo de admissibilidade.
Desse modo, intime-se a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI
.